Tribunal: TJPA
Processo: 0800316-21.2022.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800316-21.2022.8.14.0138

APELANTE: IDACI RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS.
INTERNET BANKING.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FRAUDE EVITÁVEL PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800316-21.2022.8.14.0138

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ / PA

APELANTE: IDACI RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADO: AMANDA ANDRADE SILVA - OAB/SP 452.394

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A

ADVOGADO:

ERON CAMPOS SILVA - OAB PA11362

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposta por
IDACI RODRIGUES DE ANDRADE
(ID. 16508066), contra sentença de ID. 16508062, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/PA em ação manejada contra
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A
.

Ação:
declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, proposta por
IDACI RODRIGUES DE ANDRADE
em face do
ESTADO DO BANCO DO PARÁ (BANPARÁ)
, ao argumento de que as transações efetivadas (renegociação de consignado e transferências à terceiros) foram feitas mediante fraude.

Sentença:
de

improcedência diante da inexistência de comprovação de que embora realizada por meio de
login
e senha, não tenha sido o
consumidor
a realizá-las, razão pela qual os atos mereciam ser mantidos em sua integralidade.

Recurso manejado em:
10 de agosto de 2023.

Apelação:
por
IDACI RODRIGUES DE ANDRADE
ao argumento de que embora tenha sido realizada pelo
internet banking
da Instituição Bancária, não foi o consumidor a fazê-las, e sim, terceiros que conseguiram burlar o sistema de segurança do Banco e lhe fazer às vezes.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 16508075.

Conclusos ao gabinete em:
16 de outubro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800316-21.2022.8.14.0138

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ / PA

APELANTE: IDACI RODRIGUES DE ANDRADE

ADVOGADO: AMANDA ANDRADE SILVA - OAB/SP 452.394

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ – S/A

ADVOGADO:

ERON CAMPOS SILVA - OAB PA11362

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

A despeito das razões da sentença recorrida, tais não merece guarida à manutenção, uma vez que, de fato, não se comprovou a regularidade das transações, mormente pela existência de fundada dúvida a respeito da impossibilidade de clonagem.

Pois bem.

Da contratação e da fraude.

É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Quem aufere os bônus deve arcar com os ônus, nos termos da Súmula 479 do STJ,
verbis
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Da prova coligida dos autos, há
indícios
de irregularidade na contratação, uma vez que, despeito de ter sido realizada com
token
e senha, não há prova de que
a pessoa do Consumidor
tenha efetivado o empréstimo, ou melhor, a renegociação do consignado.

O próprio Banco Recorrido junta ao ID. 16508031 - Pág. 11, histórico de acesso, onde após duas tentativas de novos empréstimos (18h50 e 18h53 de 24/09/2021)
sem sucesso
, às 19h04 há êxito na renegociação com valor a maior! Isso tudo em uma sexta-feira à noite.

Não bastasse, ao ID. 16508001, há uma série de transferências para contas de terceiros em cifras e horários que mostram a atipicidade da movimentação sem qualquer bloqueio ou confirmação em mais uma etapa de verificação pela instituição bancária. Aqui resta cristalino se não a ausência de segurança, mas o descuidado com transações atípicas.

A compreensão jurisprudencial, inclusive, é no sentido de que em havendo movimentações atípicas ou estranhas àquelas habitualmente praticadas pelo Consumidor, torna-se premente mais uma
camada
de segurança, que acaso não tomada, atrai a responsabilidade da instituição financeira.

(...)
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. DIVERSAS TRANSAÇÕES EM VALORES ELEVADOS REALIZADAS NO MESMO DIA. SISTEMA DE SEGURANÇA DO RÉU QUE NÃO IDENTIFICOU A POSSIBILIDADE DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
(...) (TJ-PR - RI: 00722090620208160014 Londrina 0072209-06.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 14/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/02/2022)

E ainda:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – (...) -
Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados - Falha configurada –
(...)

(TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

Da Responsabilidade Civil e adequação do importe reparador.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Note-se que objetivamente o
consumidor
teve transações fraudulentas realizadas em sua conta e ainda, além da invasão e da avença, teve de dispender tempo para resolução da questão, que certamente desbordam do mero dissabor.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta.

Embora houvesse a clara negligência da Recorrida para com seus consumidores, tal fato não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano, portanto valor fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n.

362 do STJ) e na forma da Súmula 54 STJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e dar por parcialmente procedentes os pedidos do Autor/Recorrente:

1.

Declarando inexistente a
renegociação
do Empréstimo consignado feita em 24/09/2021, e por conseguinte, obstar qualquer cobrança relativa a esta, devendo a avença ser retomada ao
status
existente antes do dia 24/09/2021;

2.

Condenando o Banco Recorrido a pagar ao Autor Recorrente o importe
de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n.

362 do STJ) e na forma da Súmula 54 STJ.

3.

Condenando o Banco Recorrido a pagar custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez porcento) do valor do proveito econômico.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024